Tribunal: STF
Processo: AO 462
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-27
Data de publicação: 1997-02-27

Ementa:
EMENTA: - Extinção do processo de mandado de segurança, mediante
aplicação do enunciado da Súmula nº 266.
Cabimento dessa providência por meio de questão de ordem resolvida pelo
Plenário do Supremo Tribunal, independentemente da inclusão em pauta de
julgamento e respectiva publicação (art. 83, § 1º, I, do Regimento
Interno).
Embargos declaratórios rejeitados.